Tribunal: STJ
Processo: 5024131-13.2021.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657935 - MG(2024/0199542-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO NOME
: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARTA ALVES DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: ELLEN GUILHERME DE SOUSA SOARES - MG113347
VIVIANE ESPÍNDULA VIEIRA - MG084473
INTERES.
: VITALLIS SAUDE S.A.
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA E DE URGÊNCIA. CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS.
RECUSA INJUSTIFICADA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de
24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).
2. Na espécie, a Corte local concluiu que restou configurada a urgência do
procedimento pleiteado, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde, sendo ilícita a negativa ora apontada. Rever tal
posicionamento demandaria o reexame das circunstâncias fáticas.
Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 39e889eb-e2a7-43c6-8851-2360842a0013

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2657935 - MG(2024/0199542-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO NOME
: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE
S/A
ADVOGADOS
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARTA ALVES DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS
: ELLEN GUILHERME DE SOUSA SOARES - MG113347
VIVIANE ESPÍNDULA VIEIRA - MG084473
INTERES.
: VITALLIS SAUDE S.A.
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA E DE URGÊNCIA. CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS.
RECUSA INJUSTIFICADA. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para
utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência
ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de
24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).
2. Na espécie, a Corte local concluiu que restou configurada a urgência do
procedimento pleiteado, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde, sendo ilícita a negativa ora apontada. Rever tal
posicionamento demandaria o reexame das circunstâncias fáticas.
Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA
INTEGRAL A SAÚDE S.A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do
, assim ementado:
Estado de Minas Gerais

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE
COBERTURA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE
CARÊNCIA – NEGATIVA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. -
Nos termos do art.12, V, da Lei no.
é indevida a estipulação de
9.656/98,
carência superior a 24 horas para tratamento de urgência e emergência. - A
injusta negativa de cobertura pelos planos de saúde, por si só, além de
causar aflição e vexame aos usuários, contraria o direito à vida e à
dignidade humana, sendo inequívoco, assim, seu direito de se verem
indenizados pelos danos morais sofridos. - Inexistindo parâmetros objetivos
Documento eletrônico VDA55327792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:15
Código de Controle do Documento: 0e6e5f9c-5f95-48ac-a735-ccc9e8d9f3cf

para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a
razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-
educativo, e, também amenizador do infortúnio causado.” (e-STJ fls. 640)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
736/740
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), interposto com
195/209
fundamento no
"a", da Constituição Federal, a parte recorrente
art. 105, inciso III,
alega violação do art. 35-C da
ao argumento de que, para
Lei no 9.656/1998
configuração da urgência, é necessário que haja declaração medica atestando risco
iminente à vida ou de lesão grave, o que não teria sido comprovado.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
766/782
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
788/791
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso em tela, o Tribunal de origem concluiu pela obrigatoriedade do
custeio do tratamento, tendo reputado nula a cláusula de carência prevista
contratualmente, a partir dos seguintes fundamentos (e-STJ fls.
):
647/651

“Feitas tais considerações e volvendo-me ao caso em análise,
restou incontroverso que a autora era, à época dos fatos, beneficiária do
plano de saúde ofertado pela ré, com cobertura para todos os procedimentos
editados pela Agência Nacional de Saúde. Incontroverso, também, que foi
solicitada, pelos médicos que atenderam a autora, sua internação em UTI
haja vista o estado clínico que lhe acometia em razão do diagnóstico
recebido de
Também não há qualquer dúvida quanto a negativa
COVID/19.
da ré em cobrir o tratamento UTI indicado à autora. Pois bem. Pela leitura da
norma citada acima, resta evidente que, por ocasião dos fatos retratados na
inicial, o quadro clínico da autora de Covid-19, apresentando à época de sua
admissão no nosocômio, era de emergência, porquanto havia o risco de piora
significativa e eventual óbito, senão vejamos: (...) Assim, conquanto o
contrato aderido pela autora estivesse, de fato, em período de carência, é
certo que, nos termos do art.12, V e art.35-C da Lei no.
para os
9.656/98,
casos de emergência, deve ser observado tão somente o prazo máximo de 24
horas para a cobertura, não havendo qualquer outra limitação. (...) Desta
feita, o simples fato de constar prazo de carência contratual para a cobertura
de tratamento médico e internação do beneficiário não retira o dever de
prestá-lo, quando expressamente descrito no relatório médico a gravidade do
estado de saúde da paciente, diante do risco imediato de vida que justifica a
imediata cobertura da enfermidade, nos termos da legislação alhures citada.
Assim sendo, evidenciada a ilegitimidade da negativa de cobertura do
tratamento, resta-nos perquirir acerca dos danos decorrentes do ato ilícito
perpetrado pela empresa ré.”

Tal entendimento está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
conforme ilustra a Súmula no 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde
que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de
emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de
" (Súmula no 597 do STJ).
24 horas contado da data da contratação
Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA55327792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:15
Código de Controle do Documento: 0e6e5f9c-5f95-48ac-a735-ccc9e8d9f3cf

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAUDE. CARÊNCIA DE 180 DIAS. URGÊNCIA
RECONHECIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CARÊNCIA SUPERIOR A 24 HORAS.
SÚMULA
N.
597
DO
STJ.
DANO
MORAL.
CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia tem origem na recusa de internação
de paciente com quadro clínico de "dissecção do segmento distal da aorta
abdominal" (e-STJ fl. 57), sob o argumento de carência contratual. 2. O
recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
2.1. O Tribunal de origem analisou a prova dos autos
Súmula n. 7/STJ.
para concluir pelo caráter urgente da internação. Alterar tal conclusão é
inviável em recurso especial. 3. "A cláusula contratual de plano de saúde
que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas
situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se
ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação"
(Súmula n. 597 do STJ). 4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral.
No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência,
segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de
danos morais indenizáveis" (AgInt no
Relator
REsp n. 1.838.679/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
3/3/2020,
. 5 . Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
25/3/2020)
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
para
Súmula n. 7/STJ,
possibilitar a revisão. 5.1. O valor estabelecido pelo Tribunal de origem, R$
5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, a justificar a intervenção
desta Corte. 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2438013/AM,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/3/2024,
21/3/2024)

Ademais, diante das premissas fáticas estabelecidas no acórdão, a reforma
do aresto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inviável em
recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CANCELAMENTO.
CIRURGIA.
URGÊNCIA
CONFIGURADA. NEGATIVA. ILICITUDE.
DANO MORAL.
SÚMULA No 7/STJ.
ABALO.
DISSÍDIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Na
SÚMULA No 83/STJ.
espécie, a Corte local concluiu que restou configurada a urgência do
procedimento pleiteado, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura pelo
plano de saúde, sendo ilícita a negativa ora apontada. Rever tal
posicionamento demandaria o reexame das circunstâncias fáticas.
Incidência da
2. A aplicação da
em
Súmula no 7/STJ.
Súmula no 7/STJ,
relação ao recurso especial interposto pela alínea 'a' do permissivo
constitucional, prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio
jurisprudencial. Ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
3. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar
tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a título
de danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de
angústia do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
4. Agravo interno não provido."
Súmula no 83/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 2.102.544/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
15/5/2024)

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS
PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA N. o 7 DO STJ. CARÊNCIA. RECUSA
INJUSTIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568 DO STJ. DANOS
MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO AUTOMÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55327792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:15
Código de Controle do Documento: 0e6e5f9c-5f95-48ac-a735-ccc9e8d9f3cf

1. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde
não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa
de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio
jurídico firmado, como é o caso dos autos. Precedentes. 2. A inversão de
entendimento quanto à configuração dos danos morais encontra vedação na
Súmula n.o 7 do STJ. 3. A imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
NCPC não é automática, não decorrendo necessariamente do não provimento
do agravo interno por unanimidade. 4. Não sendo a linha argumentativa
apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.497.986/PE,
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:15
Código de Controle do Documento: 0e6e5f9c-5f95-48ac-a735-ccc9e8d9f3cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.657.935 / MG
Número Registro: 2024/0199542-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231560483004 50241311320218130702
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A
OUTRO
NOME
: MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A
ADVOGADOS : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARTA ALVES DA SILVA ROCHA
ADVOGADOS : VIVIANE ESPÍNDULA VIEIRA - MG084473
ELLEN GUILHERME DE SOUSA SOARES - MG113347
INTERES.
: VITALLIS SAUDE S.A.
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56081303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: 0636d198-00ff-436e-acf8-3d74e3adcd30

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:47
Código de Controle do Documento: 0636d198-00ff-436e-acf8-3d74e3adcd30